Tribunal: STF
Processo: RE 1517017
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Ricardo Rachid de Oliveira, Universidade Federal do Paraná - UFPR e Jacson Luiz Zilio, todos com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    Nos recursos extraordinários de Ricardo Rachid de Oliveira (doc. 371) e da UFPR (doc. 383), impugna-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COISA JULGADA. ART 504 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO. DIPLOMA DE UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. REVALIDAÇÃO. ART. 48, § 3º, DA LEI Nº 9.394/1996. HIPÓTESE COMPROVADA POR MEIO IDÔNEO DE CONCLUSÃO DO CURSO. ADMISSÃO. ETAPA CLASSIFICATÓRIA DO CERTAME REFEITA APÓS A REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS. POSSIBILIDADE. 1. O art. 504 do CPC traz a previsão de que os fatos e os argumentos (motivos) usados para fundamentar o dispositivo, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. 2. O STJ, no mandado de segurança nº. 5007086-46.2014.4.04.7000, ao considerar que a UFPR agiu de forma irrazoável e desprorporcional, modificou os termos da decisão proferida por esta Turma para determinar o refazimento da análise e defesa curricular. O MS não tinha, portanto, como objetivo reconhecer ou não o direito do candidato à computação de título para fins de pontuação na avaliação pertinente. Assim, a matéria acerca da pontuação ao título de doutor não estava preclusa ou acobertada pela coisa julgada. 3. O diploma de doutorado expedido por universidade estrangeira apenas pode gerar efeitos favoráveis a partir do momento que submetido a regular processo de revalidação, a ser realizado por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei nº 9.394/1996. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que, se o candidato é capaz de demonstrar por meios idôneos a conclusão do curso, tem ele direito à pontuação na prova de títulos e à assunção do cargo público, ainda que sem o diploma revestido de todas as formalidades. 5. No caso em tela, a revalidação do título de doutorado do impetrante foi concluída pela Universidade Federal do Paraná no dia 30 de outubro de 2013, em conformidade com a Lei n. 9.394 de 1996. 6. Após a anulação integral do concurso pela UFPR e, finalmente, diante da determinação do STJ no sentido manter as primeiras etapas e refazer somente as etapas classificatórias, essas foram realizadas pela banca examinadora nos dias 24 e 25 de junho de 2019. 7. Considerando que as fases de avaliação e defesa de currículo ocorreram, portanto, após quase 6 (seis) anos de revalidação do título de doutorado do impetrante no território nacional, não se mostra razoável que a realidade fática seja sumariamente ignorada pela instituição, mormente porque à estavam superadas as dúvidas formais quanto a validação do título do apelante. 8. Apelação provida (doc. 330, pp. 1-2).



    Os recorrentes alegam, em suma, que houve ofensa aos arts. 5°, caput e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, sob o argumento de que, ao atribuir os pontos ao título de doutor apresentado por Jacson Luiz Zilio, o acórdão recorrido inobservou as regras previstas no edital do concurso público em exame e afrontou a isonomia entre os candidatos.



    Por sua vez, o recurso extraordinário de Jacson Luiz Zilio (doc. 491) foi interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue transcrita:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. DIPLOMA DE UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. REVALIDAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PONTUAÇÃO NA FASE DE TÍTULOS. PRESTABILIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO JÁ DISCUTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. I - Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de atribuição de pontos ao título de doutor obtido em universidade estrangeira e não revalidado pela UFPR a tempo da necessidade de sua apresentação no certame. II - Na origem, Jacson Luiz Zilio, em 30/8/2019, impetrou mandado de segurança contra ato praticado pela banca examinadora do concurso público para Professor Adjunto A de Direito Penal e pelo Conselho do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, consubstanciado na alteração de sua classificação no certame para 4º lugar, por conta da não atribuição dos pontos do título de Doutorado, uma vez que este não teria sido revalidado a tempo. III - Quanto a este certame, Jacson Luiz Zilio impetrou o anterior Mandado de Segurança n. 5007086-46.2014.4.04.7000 objetivando a anulação da decisão do Conselho de Setor de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da UFPR, com a consequente nomeação e posse do impetrante no cargo de Professor Adjunto A de Direito Penal (Departamento de Direito Penal e Processo Penal), considerando-se a pontuação do título de doutorado. A segurança foi denegada ao considerar irregular a atribuição de pontos pelo título de doutorado, uma vez que somente teria sido revalidado após o encerramento do concurso. A aludida sentença foi mantida no TRF da 4ª Região. O recurso especial interposto foi parcialmente provido apenas para afastar a anulação de todo o certame, mantendo-se hígida a conclusão da Corte Regional acerca da imprestabilidade do diploma não revalidado a tempo para fins de atribuição de pontos na fase de título. IV - Conclui-se, indubitavelmente, que a questão da possibilidade de atribuição de pontos, na fase de Títulos do concurso público para o cargo de Professor Adjunto A de Direito Penal (Departamento de Direito Penal e Processo Penal), foi definitivamente solvida, tendo sido feita coisa julgada acerca do ponto, mostrando-se inviável de reanálise neste momento. V - Destaque-se que, quanto à irregularidade na atribuição de pontos no referido título, não houve outros recursos, tendo o ora impetrante deixado para impetrar novo mandado de segurança com o intuito de ver revisitado tal assunto. Assim, dado o efeito preclusivo da coisa julgada, é de rigor a reforma do julgado ora recorrido de modo a manter hígida a sentença ordinária de fls. 1.530-1.549. VI - Recursos especiais providos (doc. 460, pp. 1-2).



    Em suas razões, Jacson Luiz Zilio sustenta contrariedade aos arts. 3°, IV; 5°, XXXV e XXXVI; 37, caput, I e II; e 93, IX, da Constituição da República. Defende, em síntese, que a questão relativa à pontuação do título de doutor por ele apresentado no certame não se encontra acobertada pela coisa julgada, a qual só recai sobre a parte dispositiva da decisão.



    Por fim, afirma que faz jus à consideração do seu título de doutor pela banca examinadora do concurso público, dado que, no momento da realização da prova de títulos, o processo de revalidação do doutorado já estava concluído há quase seis anos.



    É o relatório necessário. Decido.



    Quanto à inexistência de coisa julgada acerca da questão referente ao cômputo do título de doutor de Jacson Luiz Zilio no concurso público ora em análise, adoto a base empírica assentada no voto condutor do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos seguintes termos:



    Adianto minha conclusão no sentido de que inexiste caracterização de coisa julgada relativamente à avaliação e pontuação do título de doutorado do impetrante em razão do MS nº. 5007086-46.2014.4.04.7000. 



    Não assiste razão à autoridade dita coatora ao rever a decisão que atribuiu pontuação ao título do impetrante por considerar que se tratava de questão já decidida pelo Conselho Setorial de dezembro de 2013 e pelas decisões judiciais supervenientes, especificamente no MS nº. 5007086- 46.2014.4.04.7000, as quais considerariam irregular a atribuição desses pontos ao candidato. 



    Ocorre que o objeto do MS nº. 5007086-46.2014.4.04.7000 não se confunde com o do presente mandamus, uma vez que os pedidos do primeiro pretendiam que: (i) o resultado da banca examinadora fosse mantido, com a anulação da decisão da ata de reunião do Conselho Setorial; (ii) subsidiariamente, fossem realizadas novamente as etapas classificatórias do certame, sendo que o segundo pedido foi atendido pelo STJ. 



    De fato, a 4ª Turma desse Tribunal confirmou a sentença denegatória da origem e negou provimento à apelação do impetrante, conforme decisão assim ementada:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO STF. LEGALIDADE. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL. IRREGULARIDADE DO CERTAME. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO. 1. Hipótese na qual não houve o cumprimento das exigências e requisitos do Edital, não se verificando a existência de irregularidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato praticado pela UFPR, não existindo nos autos elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida na forma em que foi proferida, pelos seus próprios fundamentos. 2. A sindicabilidade judicial dos atos da Administração Pública não pode adentrar o mérito do ato administrativo, sob pena de substituição do administrador (no caso, a comissão examinadora do concurso, devidamente constituída) e indevida quebra da harmonia entre os Poderes da República. 3. Apelação improvida. 



    Restou confirmado pelo TRF4, portanto, a legalidade do agir administrativo ao anular integralmente o concurso público por considerar, em atenção ao princípio da autotutela, que não houve o cumprimento das exigências e requisitos do Edital. 



    Já o Superior Tribunal de Justiça decidiu que deveria ser refeita somente as fases classificatórias do concurso (análise e defesa de currículo), cabendo à banca examinadora “julgar a validade e alcance dos títulos apresentados, a redundar, no máximo, na desclassificação ou não aceitação parcial de algum título, individualmente considerado, apresentado fora do que previsto no edital”, conforme ementa (evento 1, DOC13): 



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU ANULAÇÃO INTEGRAL DE CONCURSO PÚBLICO. QUAESTIO IURIS QUE NÃO RECAI SOBRE A HIGIDEZ DO CONCURSO. PREQUESTIONAMENTO CARACTERIZADO. OMISSÃO VERIFICADA. MERA REVALORAÇÃO DAS PREMISSAS EXPRESSAMENTE CONSIGNADAS NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANULAÇÃO INTEGRAL DO CERTAME. DESPROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NO ACÓRDÃO RESTRITAS À FASE CLASSIFICATÓRIA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO, CONCERNENTE A UM ÚNICO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO PROCESSO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS APLICÁVEL AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO EM FACE DOS RECURSOS JÁ EXPENDIDOS, BEM COMO DOS DEMAIS CANDIDATOS, NA PRESERVAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE ALTA COMPLEXIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO TÃO SOMENTE DA FASE CLASSIFICATÓRIA, NOS TERMOS DO EDITAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FLS. 14047/14048 (petição EDCL 89650/2016). I. Mandado de segurança impetrado na origem, pelo embargante, para anular a decisão do Conselho de Setor de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da UFPR que anulou integralmente o concurso público para Professor Adjunto A de Direito Penal. II. Os dispositivos tidos como não prequestionados foram, direta ou indiretamente, enfrentados nos julgamentos da apelação e dos embargos de declaração apresentados na origem. III. Omissão reconhecida pela ausência de fundamentação ante à desnecessidade de incursão fática-probatória, já que os elementos necessários à solução da controvérsia se encontram todos expressos no acórdão de origem. IV. É assente na jurisprudência deste Tribunal Superior a possibilidade de revaloração das premissas fáticas reconhecidas no acórdão hostilizado, para o fim de apreciação das teses jurídicas sub examine. V. Questão controversa que não recai sobre a presença ou ausência de irregularidades em si, mas na proporcionalidade da sanção de nulidade integral do certame, na medida em que as irregularidades reconhecidas recaem apenas sobre aspectos da fase classificatória de análise de currículo, atinente a um único candidato. VI. Ao descartar por completo todo o trabalho, tempo e recursos materiais e humanos empregados na realização do concurso, a decisão do Conselho Setorial suplanta a razoabilidade, uma vez que implica em grave consequência da inutilização de todo o processo de seleção, por conta exclusivamente de irregularidades na documentação de um único candidato, causando prejuízo injustificável tanto à administração quanto aos demais candidatos ao certame. VII. Cumpre à banca examinadora julgar a validade e alcance dos títulos apresentados pelos candidatos, a redundar, no máximo, na desclassificação ou não aceitação parcial de algum título, individualmente considerado, apresentado fora do que previsto no edital, refazendo, tão somente, a fase classificatória do concurso (análise e defesa de currículo), de acordo com os termos do edital, sem anulação total do certame. VIII. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso especial. IX. Fica prejudicada a análise do recurso de embargos de declaração de fls. 14047 a 14048 (petição EDCL 89650/2016) pela perda do objeto. 



    Ou seja, o E. STJ decidiu que deveria ser “refeita a fase classificatória do concurso (análise e defesa de currículo)”, cabendo à banca examinadora “julgar a validade e alcance dos títulos apresentados, a redundar, no máximo, na desclassificação ou não aceitação parcial de algum título, individualmente considerado, apresentado fora do que previsto no edital” (evento 1, DECSTJSTF13). 



    Mais, o candidato Francisco de Assis do Rêgo Monteiro Rocha Junior, interpôs embargos de declaração, postulando que o STJ consignasse no comando decisório do acórdão transitado em julgado que, quando do refazimento das etapas classificatórias, “o título de doutor do ora embargado [Jacson Zilio] não deve[ria] ser considerado válido pela banca”. O E. STJ, corretamente, rejeitou o recurso de embargos (p. 7 do DECSTJSTF14, evento 1), o que reforça o afastamento da apreciação desse tópico e, por consequência da coisa julgada. 



    Ocorreu, portanto, efeito modificativo quanto à decisão proferida pelo TRF da 4a Região. 



    Extrai-se da decisão colacionada que o Tribunal Superior, ao determinar o refazimento tão somente das etapas classificatórias e a manutenção das fases anteriores, aclarou que a administração agiu em desconformidade com o interesse público ao anular o certame integralmente. 



    Ao considerar que a UFPR agiu de forma irrazoável e desprorporcional, o STJ modificou os termos da decisão proferida por esta Turma para determinar o refazimento da análise e defesa curricular. 



    O MS nº. 5007086-46.2014.4.04.7000 não tinha, portanto, como objetivo reconhecer ou não o direito do candidato à computação daquele título para fins de pontuação na avaliação pertinente. 



    O Poder Judiciário foi provocado a se manifestar acerca da manutenção integral ou parcial do concurso, tendo apreciado a questão da titulação apenas indiretamente, não sendo esse seu objeto. 



    Tem razão o apelante ao sustentar que não se ignora que o tema da pontuação do título tenha sido objeto de exame pelos julgadores nos autos do MS nº. 5007086-46.2014.404.7000, mas nem tudo o que é examinado pela decisão de mérito está coberto pelo manto da coisa julgada. 



    No MS nº. 5007086-46.2014.4.04.7000, o impetrante não fez qualquer pedido no sentido de computação dos pontos do título de doutorado. Os pedidos apresentados ao Poder Judiciário foram de manutenção do resultado final do concurso, com a anulação do ato do Conselho Setorial, ou, subsidiariamente, o de repetição das fases classificatórias. 



    Ademais, não há menção na parte dispositiva da decisão do STJ, que transitou em julgado, determinando a exclusão dos pontos relativos ao título de doutorado do apelante ao realizar-se novamente as etapas classificatórias. 



    Somente existe identidade de ações quando presentes "as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido", conforme §2º do art. 337 do CPC. Tal situação não está caracterizada, pois, como visto, os pedidos do MS nº. 5007086-46.2014.4.04.7000 não se confundem com os pedidos do presente mandamus.



    O art. 504 do CPC traz a previsão de que os fatos e os argumentos (motivos) usados para fundamentar o dispositivo, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada: 



    Art. 504. Não fazem coisa julgada: 



    I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; I



    II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. 



    Por óbvio que, no percurso para a emissão da decisão sobre os pedidos do apelante (anulação do ato ou refazimento das fases classificatórias do certame), foi examinada a questão da possibilidade de pontuação do título. Tal questão, no entanto, foi apenas uma entre todas as outras sobre as quais tiveram de se debruçar os julgadores para poder emitir o comando pertinente ao “objeto do processo”. Logo, naquele Mandado de Segurança, a manifestação dos órgãos julgadores no sentido de que a atribuição de pontos era irregular foi uma questão de direito prévia relevante para a tomada de decisão sobre a pretensão processual posta em juízo: anulação do ato administrativo ou refazimento das etapas classificatórias. 



    Entretanto, essas razões de decidir funcionam como uma prévia questão de direito, servindo de motivo para a decisão sobre a pretensão processual. Contudo, os motivos, como é incontroverso pela doutrina e jurisprudência, não fazem coisa julgada. 



    Aliás, o próprio juiz sentenciante afirmou que “no caso, não se está diante de argumentos ditos de passagem (obiter dictum), mas sim das próprias razões de decidir (ratio decidendi)”. Ora, “ratio decidendi” e “obiter dictum” são expressões que qualificam a fundamentação de uma decisão judicial, não o seu comando decisório, mostrando que a matéria da pontuação do título faz parte dos motivos (fundamentação), não do dispositivo. Portanto, inexiste coisa julgada, razão pela qual merece reforma a sentença (doc. 492, pp. 1-5, grifos no original).



    Observo, assim, que a questão trazida pelo recorrente, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a validade do diploma de doutorado para pontuação no concurso de magistério, não se encontra protegida pela coisa julgada, uma vez que não foi objeto de análise daquela Corte ao julgar mandado de segurança impetrado pelo recorrente.



    Essa compreensão está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:



    A autoridade da coisa julgada recai apenas sobre a parte dispositiva da sentença, ou seja, a que decide os pedidos formulados pelas partes. Os fundamentos adotados para justificar a deliberação exposta no dispositivo não transitam em julgado, não formam a coisa julgada material. Esse o teor do art. 469 do Código de Processo Civil de 1916, aplicável na data dos fatos, e do art. 504 do novo Código de Processo Civil, pelos quais se determina não fazerem coisa julgada nem os motivos nem a verdade dos fatos adotados como fundamentos da sentença (MS 29.402/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado a tese da transcendência dos motivos determinantes, como se verifica nas seguintes decisões:



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADI 1.150. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. Ao invocar o decidido na ADI 1.150, a agravante pretende valer-se da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle tido como contrariado, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido (Rcl 53.957 AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16/2/2023 — grifei).



    Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. TEMA 354. SUPERAÇÃO DO PARADIGMA NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A possibilidade de revisão da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral pela via reclamatória somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão judicial, razão pela qual, mesmo nas reclamações constitucionais, a Corte limita-se a analisar a estrita aderência do ato reclamado com o paradigma. 3. Uma vez que o RE 568.068 ainda não teve o julgamento finalizado, inviável se revela sua invocação a fim de respaldar suposta superação da tese firmada mediante o Tema 354 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 53.011 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/6/2023 — grifei).



    Superada, assim, a existência de coisa julgada, passo ao exame do mérito.



    Na origem, foi impetrado mandado de segurança por Jacson Luiz Zilio contra ato praticado pela banca examinadora do concurso público para Professor Adjunto A de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná. Segundo o impetrante, o ato questionado alterou sua classificação no certame para 4º lugar, em razão da negativa de cômputo do seu título de doutor, o qual não teria sido revalidado antes do momento exigido no edital.



    Ocorre que, consoante assentado no acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a determinação de refazimento da etapa classificatória do certame pelo Superior Tribunal de Justiça, nova fase de avaliação e defesa de currículo ocorreu quase seis anos após a revalidação do título do impetrante, o que afasta e torna desarrazoado o óbice contido no ato impetrado. Por oportuno, destaco ainda os acertados fundamentos do referido Tribunal acerca da matéria:



    i) para a pontuação de título universitário, era necessário ao candidato demonstrar o título por meio de diploma de doutor (em curso credenciado, se obtido no país, ou revalidado, se no exterior) “ou documento que comprove a conclusão do curso” (art. 36, § 4º, II, da Resolução n. 24/13- CEPE). Nesse ponto, não pairam dúvidas que o apelante demonstrou a conclusão do doutorado no exterior, por meio de declaração idônea e do próprio diploma; 



    ii) a jurisprudência é firme no sentido de que, se o candidato é capaz de demonstrar por meios idôneos a conclusão do curso, tem ele direito à pontuação na prova de títulos e à assunção do cargo público, ainda que sem o diploma revestido de todas as formalidades. Nesse aspecto, o apelante demonstrou que concluiu o curso em data anterior ao edital e demonstrou que o diploma de doutorado revalidado pela UFPR somente não havia sido formalmente registrado a tempo, em razão de óbices burocráticos (o protocolo de revalidação foi feito em outubro de 2012, sendo que na época das provas, o Colegiado da Pós-Graduação de Direito da UFPR já havia deliberado a revalidação do título do apelante). [...] 



    iii) também existe sólida jurisprudência destacando que a demora da Universidade não pode impedir a contabilização dos pontos, sendo que no caso em tela, a análise do pedido de revalidação feito pelo apelante demorou 12 meses, sendo que a resolução n. 35/11–CEPE prevê que a Universidade deve se pronunciar sobre o pedido “no prazo máximo de 6 (seis) meses contados da data de recepção do mesmo, fazendo o devido registro” e; 



    iv) as etapas classificatórias do concurso foram refeitas em 2019, ou seja seis anos depois da conclusão do processo de revalidação, não sendo razoável que a realidade fática seja sumariamente ignorada pela instituição, mormente porque á estavam superadas as dúvidas formais quanto a validação do título do apelante (doc. 492, pp. 6-7).



    Posto isso, nego provimento aos recursos extraordinários de Ricardo Rachid de Oliveira e da Universidade Federal do Paraná e dou provimento ao recurso extraordinário de Jacson Luiz Zilio (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal e, como corolário, restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que determinou a pontuação do título do recorrente, com alteração da classificação final.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator